Tribunal: TJSP
Processo: 1006066-20.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Prazo de carência legal e contratual para parto a termo de 300 dias que estava em curso. Prova coligida revela que a autora passou por parto normal com 38 semanas e 4 dias de gestação, o que configura parto a termo.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Prazo de carência legal e contratual para parto a termo de 300 dias que estava em curso. Prova coligida revela que a autora passou por parto normal com 38 semanas e 4 dias de gestação, o que configura parto a termo. Situação de urgência ou emergência, nos termos do art. 12, V, c, e 35- C, da Lei n. 9.656/98, apta a afastar a restrição fundada em carência não comprovada. Inaplicabilidade da Súmula no 103 desta E. Corte. Parte ré que agiu no exercício regular do direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006066-20.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante JULIANA
DE JESUS DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESHO-EMPRESA
DE SERVIÇO HOSPISTAL LTDA e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-20.2017.8.26.0604 -Voto no 00220G
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1006066-20.2017.8.26.0604
Comarca: 3a Vara Cível Foro de Sumaré
agistrado(a): Dr(a). Ana Lia Beall
Apelante: Juliana de Jesus das Neves
Apelado(a)(s): Bradesco Saúde S/A e Esho-empresa de Serviço
Hospital Ltda.
Voto no 00219G
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Descabimento. Prazo de carência legal e contratual para
parto a termo de 300 dias que estava em curso. Prova
coligida revela que a autora passou por parto normal com 38
semanas e 4 dias de gestação, o que configura parto a termo.
Situação de urgência ou emergência, nos termos do art. 12,
V, c, e 35- C, da Lei n. 9.656/98, apta a afastar a restrição
fundada em carência não comprovada. Inaplicabilidade da
Súmula no 103 desta E. Corte. Parte ré que agiu no exercício
regular do direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença
de fls. 283/288, proferida a fim de julgar improcedentes os
pedidos deduzidos na petição inicial.
A parte vencida foi condenada no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-20.2017.8.26.0604 -Voto no 00220G
3
A parte autora apelou, alegando que o juízo a quo andou
em equívoco ao entender que não era parto prematuro (com
36,4) semanas de gestação, o que afastaria a urgência invocada
pela apelante. Diz que fez todo o pré-natal no Hospital Madre
Theodora, portanto foi legítima a expectativa de realizar o parto
naquele local. Alega que nunca foi informada sobre carência para
parto a termo e foi surpreendida com a recusa da ré, sendo
indevida a cobrança realizada pela apelada Esho, mantenedora
do hospital.
Observa que o parto foi realizado quando restavam apenas
sessenta dias para o fim da carência alegada pela seguradora.
Sustenta que todo parto realizado antes de 37 semanas é
considerado prematuro. Pede a reversão do julgado com a
procedência da ação.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
Não prospera o recurso.
Trata-se de pedido de declaração de inexigibilidade de
débito com condenação em indenização por danos morais
decorrentes de negativa seguida de exclusão de cobertura de
plano de saúde.
A autora ajuizou a ação aduzindo, em síntese, ter
contratado plano de saúde para ela com a primeira ré, aos
08/09/2015, e que esta negou a cobertura das despesas que teve
com o parto prematuro realizado nas dependências da segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-20.2017.8.26.0604 -Voto no 00220G
4
ré em 09/06/2016, sob a justificativa de não atingida a carência.
Alegou que devido ao caráter de urgência, o débito exigido
de R$ 4.500,00 pela segunda ré deve ser suportado pela
primeira. Sustentou que a negativação de seu nome pela
segunda ré a expôs a humilhação e constrangimento com a
sociedade. Pediu a condenação solidária da parte ré em
indenização por danos morais no montante de 10 salários
mínimos. Requereu a declaração da inexigibilidade do débito de
R$ 4.500,00 e a exclusão do seu nome do rol de maus
pagadores.
Pois bem.
O prazo legal de carência para parto a termo é de 300
(trezentos) dias, cf. art. 12, V, a, da lei n. 9.656/98.
No caso, conquanto a autora sustente que se tratava de
parto prematuro em caráter de urgência, realizado com 36
semanas e 4 dias de gestação, o prontuário de fls. 245 mostra
que foi realizado parto normal (via vaginal), quando o feto
apresentava idade gestacional de 38 semanas e 4 dias. Não há
nos autos qualquer documento que comprove a alegada
urgência.
Não obstante, ainda que a gestação da apelante tivesse
completado as quarenta semanas, estaria longe de atingir o
prazo legal (e contratual) de carência para parto, sendo
reconhecido pela insurgente que na data do evento ainda
faltavam sessenta dias para o fim da carência.
Assim, a requerente não se desincumbiu de comprovar a
situação de urgência ou emergência de que tratam os arts. 12, V,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-20.2017.8.26.0604 -Voto no 00220G
5
c, e o art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98, cujas situações são
aptas a afastar a restrição contratual fundada em carência.
Vale destacar que a comunidade médica considera parto a
termo aqueles que são realizados entre 38 e 42 semanas de
gravidez, período em que a criança já pode nascer naturalmente,
sem maiores riscos. No caso, tratou-se de parto normal, ao cabo
da gestação, e não de complicação do processo gestacional a
requerer intervenção antes do termo final normal de gestação.
Outrossim, não se vislumbra, nessa situação, desvantagem
exagerada
ao
consumidor
ou
vantagem
manifestamente
excessiva à operadora, devendo ser observado o prazo legal e
contratual previsto para essa situação.
Nesse esteira, não se aplica, ao caso, a Súmula no 103
dessa E. Corte.
Em casos análogos essa E. Corte decidiu do seguinte
modo:
"PLANO DE SAÚDE
INDENIZAÇÃO
NEGATIVA
DE COBERTURA DE PARTO REALIZADO ANTES
DO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA

AUTORA GESTANTE DE NOVE SEMANAS E SEM
INTERCORRÊNCIAS

PARTO
A
TERMO

URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA (grifo nosso)
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE DO JUIZ NATURAL
AFASTADA, ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO".(Ap.
no
0000941-06.2012.8.26.0106 - Rel. Des. Erickson
Gavazza Marques - 5a Câm. de Dir. Priv. - j. em
26/09/2018).
"PLANO DE SAÚDE
Ausência de cobertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-20.2017.8.26.0604 -Voto no 00220G
6
parto a termo - Informação clara acerca da
exigência de cumprimento de carência - Recusa
legítima de cobertura do procedimento cirúrgico e
internação
-
Inexistência
de
informações
imprecisas quando da contratação - Inexistência de
ato ilícito a autorizar a indenização pelos danos
materiais (grifo nosso) - Sentença reformada -
Recurso provido" (Ap. no 1034337-15.2017.8.26.0224 -
Rel. Des. Moreira Viegas - 5a Câm. de Dir. Priv. - j. em
29/05/2019).
"OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de saúde -
Indeferimento da tutela antecipada que objetiva
compelir a ré a custear despesas com parto a termo -
Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do
disposto no art. 252 do RITJSP - Autora que não
demonstrou estreme de dúvida ser beneficiária do
plano de saúde da agravada - Parte agravante que
já estava grávida no momento de sua inclusão no
plano de saúde - Ciência do prazo de carência de
300 dias que não é negada - Data limite para o parto
a
termo
na
40a
semana
de
gestação
-
Impossibilidade de afastamento do período de
carência, por ora, à mingua de comprovação do
estado de urgência/emergência (grifo nosso) -
Decisão mantida - Recurso desprovido" (A.I. no
2110644-20.2016.8.26.0000 - Rell. Des. J.L. Mônaco
da Silva - 5a Câm. de Dir. Priv. - j. em 21/09/2016).
“Ação indenizatória por danos morais Procedência
Inconformismo da operadora do plano de saúde

Acolhimento
Autora que foi incluída como
dependente do plano de saúde coletivo empresarial
do companheiro, quando já contava com 36
semanas de gestação, tendo entrado em trabalho
de parto com 38 semanas Prazo de carência legal
e contratual para parto a termo de 300 dias, que
estava em curso, e do qual a autora tinha
conhecimento
Entrada natural em trabalho de
parto com 38 semanas que configura parto a termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006066-20.2017.8.26.0604 -Voto no 00220G
7
Situação que não configura urgência ou
emergência, nos termos do art. 12, V, c, e 35-C, da
Lei n. 9.656/98, a atrair o prazo de carência de 24
horas para o parto Inaplicabilidade, ao caso, das
Súmulas 92 e 103, deste E. Tribunal de Justiça e da
Súmula n. 302, do C. STJ (grifo nosso)
Exercício
regular de direito da operadora ao negar cobertura
para o parto, em razão da carência Improcedência
em
relação
à
operadora
que
se
impõe

Responsabilidade pelos danos morais que é exclusiva
do hospital
Inexistência de solidariedade da
operadora na hipótese Sentença reformada em parte
Recurso provido” (Ap. no 1003361-11.2014.8.26.0198
Rel. Des. Grava Brazil 8a Câm. de Dir. Priv. j. em
31/10/2017).
Incensurável, assim, a r. sentença.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
e majoro a verba honorária para 15% do valor da causa,
observado o trabalho realizado na fase recursal e a gratuidade da
justiça.
Rodolfo Pellizari
Relator